Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701019-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL SILVA RODRIGUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0730023-15.2020.8.07.0001 proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA em desfavor da recorrente, rejeitou a impugnação nos seguintes termos: Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovido por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA em desfavor de RAQUEL SILVA RODRIGUES, partes qualificadas nos autos. Em cumprimento a decisão de ID. 99639588 houve arresto de valores da parte executada R$ 3.253,00, (ID. 104512481) Após a efetivação do arresto houve a expedição de edital do bloqueio conforme ID. 99639588. A parte executada compareceu aos autos e apresentou impugnação no ID. 107548111, alegando que o valor de bloqueado na conta da executado Roberto Barata Correa, R$ 3.253,00 é decorrente de remuneração e portanto impenhorável. Para comprovar as suas alegações a parte exequente juntou extratos bancários e outros documentos comprobatórios. Por fim, requer requereu a nulidade da constrição e liberação da quantia bloqueada sob o fundamento de ser verba impenhorável nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Por sua vez, a parte exequente, intimada, juntou petição ao ID.108447510 pugnando pela manutenção do arresto. É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, temos que o número da conta indicada no extrato juntado ao ID 107548127, difere da conta indicada no contracheque de ID.107548125 para recebimento do salário, fato que por si só indica que a conta sobre o qual recaiu o bloqueio não é a conta utilizada para recebimento das verbas salariais. Somado a isso, a executada não juntou aos autos extrato bancário de todo o mês de outubro de 2021, se limitando a juntar a movimentação de alguns dias fato que impede a análise detalhada da movimentação da conta que sofreu bloqueio. Ademais, conforme informado pelo exequente em sua manifestação de ID. 108447510, a executada aufere renda de mais de uma fonte pagadora e não colacionou nos autos comprovantes de suas despensas mensais ou extratos dos meses que antecederam o bloqueio de valores em sua conta. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o arresto realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Considerando o comparecimento da executada nos autos tem se por suprida a falta de citação pelos meio ordinários nos termos do § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil. Fica a devedora intimada, através de seu advogado, para, querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a executada, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada em sua conta bancária é oriunda dos vencimentos recebidos como profissional da Saúde no Centro Médico Vicente Pires e na Secretaria de Saúde do DF, sobre os quais recaem a impenhorabilidade absoluta. Sustenta também que a decisão recorrida não pode manter a penhora sob o argumento que a indicação da conta no contracheque difere daquela que na qual foi procedida a penhora, porquanto são duas as fontes de renda. Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada para desconstituir a penhora efetivada. Preparo constante nos IDs 32015806 e 32015807. Facultada a recorrente a juntada de novos extratos, foram apresentados os documentos conforme petição de ID 32285606. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição da possibilidade de desbloqueio de penhora efetivada na conta corrente da devedora pelo sistema BacenJud. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e as contas poupanças (art. 833, incisos IV e X do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor, ressalvando os valores destinados ao pagamento de débitos alimentares ou que excederem a 50 salários mínimos. Assim, dispõe as referidas disposições legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Constata-se, entretanto, conforme evidenciado pelos extratos do Banco do Brasil juntados pela própria agravante nestes autos (IDs 322899661 e 322899662), que a conta corrente na qual foi efetivado o bloqueio judicial já convertido em penhora não era utilizada exclusivamente para o crédito de verbas salariais. A detida análise dos documentos acostados neste agravo demonstra que em nenhum dos extratos que foram apresentados houve qualquer crédito referente à verba salarial, bem como que estes somente foram creditados na conta do BRB, a qual não sofreu a constrição judicial. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade da verba depositada em conta corrente, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010) Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. Inteligência do art. 620 do Estatuto Processual Civil. 2 - Todavia, verifica-se que a conta mantida pelo agravante no BRB não é conta salário, mas conta corrente, como se observa no extrato de fl. 157. Em que pese tal contestação não elidir a possibilidade de o recorrente receber seus proventos na aludida conta corrente, afasta a presunção de que todos os valores nela inseridos tenham natureza salarial. 3 - Não tendo o agravante se desincumbido, a teor do previsto no art. 333, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em seus proventos de aposentadoria, a medida que se impõe é a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito. 4 - Não verificada nenhuma das hipóteses presentes no art. 17 do CPC, impossível a condenação por litigância de má-fé. 5 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.640014, 20120020245597AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 11/12/2012. Pág.: 264) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora